Tribunal: TJSP
Processo: 2049511-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – Município de Pedregulho – Pretendida a antecipação de tutela – Não cabimento – Prevalência da presunção de legalidade do ato administrativo de lançamento – Probabilidade do direito não demonstrado – Necessário aguardar o exercício do contraditório – Decisão mantida – Recurso não provido.